Tribunal: TJDFT
Processo: 0795169-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0795169-16.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MICHAEL DOUGLAS FERNANDES OLIVEIRA RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a parte ré a pagar ao requerente R$73,99, a título de indenização por danos materiais, e a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) pelos danos morais. Diante do pedido de ID 72462034, homologo a desistência do recurso, nos termos do artigo 11, XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, com fundamento no artigo 998 do Código de Processo Civil. Feitas as comunicações de praxe. Dê-se baixa ao juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito